Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-44.2015.8.11.0110
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000059-44.2015.8.11.0110
APELANTE: JORCELINO ALVES DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA PROIBIDA (ART. 34, CAPUT, DA LEI No 9.605/98) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – SEM RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONDUTA INCAPAZ DE TRAZER RISCOS À SAÚDE E EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO – PRECEDENTE DO STJ –RECURSO PROVIDO.
O princípio da insignificância deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que é o caso em questão, especialmente porque o o apelante é réu primário, além do que a quantidade de peixes apreendidos (doze) não é exorbitante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000059-44.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORCELINO ALVES DE FREITAS - CPF: 007.665.111-89 (APELANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PESCA PROIBIDA (ART. 34, CAPUT, DA LEI No 9.605/98)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – SEM RELEVANTE GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONDUTA INCAPAZ DE TRAZER RISCOS À SAÚDE E EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE –

AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO –
PRECEDENTE DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

O princípio da insignificância deve ser aplicado quando apesar de a conduta do agente amolda-se à descrição abstrata da norma, a lesão não chega a atingir o bem jurídico tutelado, diante de sua insignificância, de modo que não mereça a censura do Estado, pelo menos não do Direito Penal, cuja atuação somente se legitima quando insuficientes os demais ramos do direito, o que é o caso em questão, especialmente porque o o apelante é réu primário, além do que a quantidade de peixes apreendidos (doze) não é exorbitante.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JORCELINO ALVES DE FREITAS

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação penal no 178-61.2013.811.017, código 33976, que o condenou à pena de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
, em regime inicialmente aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 34, parágrafo único, incisos I e 11, do Lei n. 9.605/98
.

A defesa postula pela absolvição com arrimo na insuficiência probatória para sustentar a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugna pela reforma da sentença para reconhecer a atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. (id. 79966456).

Nas contrarrazões a acusação pugna pelo não-provimento do recurso (id.
74539465
).

O
parecer
, da lavra do Procurador de Justiça – Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, é pelo
desprovimento do recurso (
id. 7996656).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que não
assiste razão ao apelante no tocante à alegação de ausência de prova da conduta formalmente típica praticada pelo agente, haja vista que ressai dos autos que efetivamente realizou os fatos descritos na peça acusatória, isto é, praticou a pesca em período proibido, pescando espécies com tamanhos inferiores aos permitidos, em quantidade superior a autorizada.

Não obstante isso, verifica-se que
a
ssiste razão à defesa
no tocante ao cabimento da aplicação do princípio da insignificância, sendo consistente o afastamento da tipicidade material da conduta. Explico.

É certo que o meio ambiente é direito difuso e, como tal, deve ser assegurado a toda e qualquer pessoa, indistintamente e de forma indivisível, e em razão disso surge o dever do Estado de dar uma resposta
veemente àqueles que, por meio de suas condutas humanas, agem com o fito de lesar o equilíbrio do ecossistema, visando assim, assegurar as garantias constitucionais previstas no art. 225 da Constituição Federal.

No entanto, em se tratando de questões afetas ao Direito Penal, como é o caso dos crimes ambientais, não há como ser deixado de lado o princípio da mínima intervenção estatal, instrumento que busca limitar a atuação do poder punitivo do Estado aos casos em que a relevância do bem jurídico violado assim o autorizar.

Com efeito, o princípio da insignificância deriva do clássico postulado segundo o qual o Direito Penal funciona como a
ultima ratio
, não podendo se ocupar de condutas com mínima ofensividade jurídica ou social.

De notável importância teórica e prática, o delito penalmente irrelevante é corolário também de outros princípios penais consagrados, tais como o da fragmentariedade, da subsidiariedade e da ofensividade.

Sobre a questão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...)Não se configura o crime previsto no art. 34 da Lei no 9.605/98 na hipótese em há a devolução do único peixe – ainda vivo – ao rio em que foi pescado.(...)”

STJ. 6a Turma. REsp 1.409.051-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 20/4/2017 (Info 602).

Ainda, traz-se à colação a lição de Guilherme de Souza Nucci acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos delitos ambientais:

''(...) admite-se a sua aplicação em material ambiental. Não há dúvida de que a proteção ao meio ambiente é de interesse geral da coletividade, porém, tal perspectiva não elide a possibilidade de se encontrar uma infração penal de ínfimo potencial ofensivo, cujo alcance é estreito e limitado. Desse modo, urge promover a incidência do princípio da intervenção mínima, baluarte do Estado Democrático de Direito, cuja meta é impedir a abusiva interferência estatal, no âmbito penal. Qualquer figura típica incriminadora suporta, em tese, a aplicação da insignificância, dependendo, por óbvio, da análise do caso concreto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2014. p. 448.)

Ademais, convém consignar que diante da presença dos requisitos necessários à caracterização do princípio da insignificância, torna-se dispensável o debate acerca da natureza do delito em questão, se formal ou material, na medida em que a tipicidade formal do crime previsto no art. 34, caput, da Lei no 9.605/98 não é objeto de controvérsia.

Em outras palavras, não se está discutindo se o fato aparentemente criminoso consumou-se, até porque, no caso em análise, os
peixes foram encontrados já no congelador do apelante
, apenas nove peças fora da medida definida pelo órgão competente, ademais, sem prova que a destinação seria a venda, de modo a presumir destinaria ao consumo próprio, com aplicação do benefício da dúvida, e veja só foi possível em razão de uma denúncia de importunação aos vizinhos em decorrência de arma de fogo, que se quer fora encontrada.

Com efeito, verifica-se que o apelante é réu primário, além do que a quantidade de peixes apreendidos (doze) não é exorbitante e por isso não há que se falar em elevada periculosidade social do agente, na relevante ofensividade de sua conduta, no alto grau de reprovabilidade dos fatos perpetrados, muito menos em expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, o meio ambiente.

Desse modo, não estando a conduta do apelante revestida de tipicidade material, por aplicação do princípio da insignificância, deve ser absolvido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para absolver
JORCELINO ALVES DE FREITAS
da prática
do crime descrito no
artigo 34, parágrafo único, incisos I e 11, do Lei n. 9.605/98
, pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, art. 386, inciso III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021